Tribunal: TJMT
Processo: 1022327-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022327-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CAROLINE MAGALHÃES VIEIRA (VÍTIMA), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 055.576.551-23 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MONICA RAFAELA MACHADO XAVIER - CPF: 062.645.531-66 (VÍTIMA), WILTON JOSE VASCONCELOS GERONIMO - CPF: 058.739.861-26 (VÍTIMA), RAFAEL BERNARDO SANTANA DA SILVA - CPF: 708.480.062-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022327-07.2021.8.11.0000

PACIENTE: PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
IMPETRANTE: DIANA ALVES RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO CONSUBSTANCIADA NO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA E NA PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – INVIABILIDADE – JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ROUBO PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES, MEDIANTE PREMEDITAÇÃO/DISSIMULAÇÃO, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E VIOLÊNCIA DESNECESSÁRIA ÀS VÍTIMAS – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
ORDEM DENEGADA,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Estampada a periculosidade concreta do paciente em razão da premeditação/dissimulação [passando-se por cliente em conversas por
WhatsApp
com o dono do estabelecimento comercial] e do
modus operandi
empregado na prática delitiva [roubo cometido em concurso de agentes, com emprego ostensivo de arma de fogo e mediante violência contra as vítimas], recomenda-se a manutenção da custódia preventiva para garantia da ordem pública, não havendo se falar no emprego de medida cautelar diversa.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, uma vez presentes outros elementos que revelam a indispensabilidade da medida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022327-07.2021.8.11.0000

IMPETRANTE:
DIANA ALVES RIBEIRO

PACIENTE:
PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA,
contra ato comissivo do Juízo da
4
a Vara Criminal da Comarca
da Capital
/MT, nos autos da ação penal PJE n.
1009826
-
89
.20
21
.811.00
42
, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e com emprego de arma de fogo [arts. 157, §§2o, II, 2o-A, I, do Código Penal].

A
impetrante sustenta que:
1)
a fundamentação utilizada para a custódia cautelar está
assentada
na gravidade abstrata do delito e não aponta, de forma concreta, a necessidade e nem os requisitos da prisão
;
2)
é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 112660457].

Indeferi
a liminar requestada [doc. digital n. 112820491].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas e juntou documentos [doc. digital n. 113901459].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 114031490].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022327-07.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido
PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
, por ordem do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no processo PJE n. 1009826-89.2021.811.0042.

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no §4o do art. 282, do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

Consta dos documentos juntados nos autos digitais que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão da prática, em tese, do crime de roubo majorado, cometido em coautoria com RAFAEL BERNARDO SANTANA DA SILVA [arts. 157, §§2
o
, II, 2
o
-A, I, do Código Penal] no estabelecimento comercial denominado “Import Coin”, nesta Capital.

Valho-me dos boletins de ocorrência registrados pelos agentes lotados na 1
a
Delegacia de Polícia da Capital e na Delegacia de Polícia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá/MT para elucidação dos fatos e da prisão:

“
Compareceu nesta Central de Ocorrências, o comunicante relatando ser dono da empresa Import Coin, relata que [...] um cliente foi até a loja, pediu para entrar no local. Relata que ao entrar, ele sacou uma arma e anunciou o assalto. Relata que o rapaz levou os seguintes itens: R$ 3.000,00 e mais ou menos R$ 50.000,00 em mercadoria [...]. Que o rapaz chegou a levar um telefone celular, porém já foram recuperados. Relata que conseguiu aferir a placa do veículo (Fiat Pálio – Placa AOM-7553) utilizado na fuga [...]”
(doc. digital original n. 59352020).

“QUE esta equipe de investigadores tomou conhecimento do roubo ao estabelecimento comercial [...] onde foram subtraídos diversos produtos: semi-jóias, aparelhos celulares e dinheiro [...]. QUE após as diligências da Polícia Militar, os celulares das vítimas foram localizados e esta equipe entrou em contato com elas; QUE elas informaram que o suspeito do roubo teria entrado em contato através do número (65) 99350-5797 e que teria chegado ao local num veículo Fiat Pálio, placa AOM-7553; QUE diante dos fatos [...] diligenciamos ao Bairro Eldorado, em Várzea Grande [...] pois de acordo com o sistema OCR, o veículo teria adentrado o município às 15:08; QUE a equipe também realizou busca no sistema SROP através do número de telefone [...] sendo constatado pertencer ao suspeito PAULO HENRIQUE [...]; QUE de posse desta informação [...] foi localizado uma imagem do suspeito, que apresentada às vítimas foi prontamente reconhecido; QUE em diligências ao possível endereço dele [...] e ao conversar com vizinhos, estes informaram ter visualizado o suspeito PAULO HENRIQUE entrando na residência, de modo que esta equipe realizou vigilância no local durante a noite e [...] pela manhã quando visualizamos a senhora Edillaine (genitora do suspeito) [...] a mesma foi indagada sobre seu filho [...]; QUE ela informou que ele estava dormindo e autorizou a entrada da equipe na residência [...]; QUE foi visualizado um cordão subtraído no pescoço do suspeito [...] ao indagar sobre o restante do material, o mesmo informou já tê-lo vendido; QUE durante o deslocamento a equipe retornou à residência da mãe do suspeito, uma vez que ela havia localizado parte dos produtos escondidos em uma mochila e apresentou a equipe policial [...]; QUE em seguida o suspeito informou que a outra parte estaria escondida na casa de outro suspeito, de alcunha ‘Rafinha’ e que este seria o responsável pela logística do crime, fornecendo a arma e arrumando o meio de transporte para a fuga [...]; QUE a equipe diligenciou ao endereço de Rafinha, onde fomos recebidos pela Senhora DoCarmo Bernardo [...] que autorizou a entrada no imóvel e informou que seu filho havia passado a noite na residência, mas que ao acordar ele já não estava lá; QUE ao realizar busca no local foram encontradas duas correntes de cor dourada, aparentando ser de origem do crime [...]”
(doc. digital original n. 59352021).

Na audiência de custódia realizada por videoconferência no dia
30 de junho de 2021
, o Juízo da 4
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, à vista da existência de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, e após parecer favorável do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente sob o seguinte fundamento,
verbis
:

“[...] Conforme declarações prestadas nos autos, o custodiado foi preso em flagrante pela

suposta prática do delito de roubo qualificado, por, supostamente, ter efetuado roubo na empresa

Import Coin, mediante o uso de arma de fogo e fazendo refém os funcionários da loja, fato este

que ele confirmou a ser ouvido em delegacia de Polícia confessando a prática do crime de roubo

que lhe é atribuído.

Superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria,
tendo

em vista a natureza e gravidade do delito, praticado com o emprego de arma de fogo e

mediante grave ameaça a pessoa
,
chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada

se o autuado for colocado em liberdade, uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela

o grau de periculosidade do flagrado, diante da forma de execução do delito, mediante

premeditação, com várias conversas com o proprietário da empresa antes da prática do roubo e

portando arma de fogo que foi utilizada juntamente com violência e grave ameaça contra

os funcionários da loja, para concretizar o crime, portanto, uma pluralidade de condutas

delitivas que, por certo, abala severamente a ordem pública desta Capital
, tornando-se imperiosa

a sua retirada, por ora, do meio social.

No caso em tela, estamos mais uma vez diante dos constantes e rotineiros delitos de

roubo que ocorrem em nossa cidade e, aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas

como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer,

uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em

liberdade, sendo o fato fartamente noticiado na imprensa local.

[...]

Assim, é certo que conceder a liberdade provisória, nesses casos, serve de estímulo a

novas práticas delitivas, gerando uma insegurança muito grande à sociedade.

[...]

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO

EM FLAGRANTE DE PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, com qualificação nos autos,

EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, ambos

do Código de Processo Penal [...]”
(doc. digital n. 112660461).

No dia
6 de dezembro de 2021
, na audiência de instrução e julgamento, a Defensoria Pública – assistindo o paciente –, requereu a revogação da prisão preventiva; contudo, o pleito foi indeferido pela autoridade judiciária, com estes argumentos:

“Consoante se observe da decisão interlocutória qual converteu

o flagrante em preventiva, se constata que se deu em decorrência da

gravidade do delito e,
ai, não se está a falar da gravidade em abstrato,

mas sim de um fato grave perpetrado pelo réu Paulo Henrique
em que,

apesar de nesta solenidade ter mencionado que jamais teria coragem de

dar “uma gravata”, principalmente em uma mulher, todavia
teve a

coragem de rendê-las, colocá-las ao chão, anunciar o assalto, apontar a

arma, logo, consoante se pode constatar, demonstra o acusado pelo

referido comportamento, tratar de uma pessoa de periculosidade, até

porque não se pode perder de vista que foi dissimulado em sua conduta

criminosa ao passar como cliente fosse
.

De mais a mais, a circunstância de ter encerrada a instrução

não altera os fundamentos ensejadores da conversão do flagrante em

preventiva.

Outrossim, o fato de uma eventual condenação dificilmente

permanecia em regime fechado, segundo argumento defensivo, data

vênia, não é ao que me parece diante das circunstancias dos fatos, e

aqui adianto, como por exemplo,
a premeditação revelada pelo increpado

ao pedir emprestado a arma, ou seja, tinha intenção de cometer o crime
,

e essa ideia encontra bastante caracterizada, comparando com a

motivação do delito, logo, terá essa circunstância judicial ser sopesada

desfavoravelmente ao réu, da mesma forma as consequências do crime,

basta verificar pelo depoimento emocionado prestado pela vítima

Monica, onde, como não bastasse, poderia citar ainda como

circunstância judicial desfavorável, a dissimulaçã
o, e sem mencionar o

fato do caso de aumento de pena, qual seja, que é o concurso de pessoas,

portanto, se utilizarmos as frações previstas pelo legislador e as

aplicadas na pena base por esse magistrado, fácil concluir que

ultrapassara a reprimenda de 8 anos, o que justificaria a fixação do regime de pena no fechado.

Por tais razões, indefiro o pedido de revogação da prisão

preventiva
”
(doc. digital n. 112660460).

Como se vê, o juiz singular decretou a prisão preventiva para garantir a ordem pública, justificando-a na periculosidade concreta do paciente, tendo em vista a premeditação do delito [uma vez que PAULO HENRIQUE se passou por cliente, trocando mensagens com o proprietário do estabelecimento comercial acerca dos objetos que pretendia subtrair] e no
modus operandi
desempenhado na empreitada criminosa [roubo cometido em concurso de agentes, com uso ostensivo de arma de fogo, emprego de violência e constantes ameaças às vítimas mediante apontamento de revólver em suas cabeças].

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos como o analisado, é remansosa no sentido que a gravidade concreta dos fatos é fundamento idôneo para demonstrar que a liberdade do custodiado importa, em risco à ordem pública, o qual se materializa pelo grau de reprovabilidade da conduta revelada nos autos. Confira-se:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. ARTS. 312 E 315 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA [...] CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA [...] ORDEM DENEGADA [...] São idôneos os motivos elencados para converter a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada -
roubo a estabelecimento comercial em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo -, circunstância suficiente, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a imposição da cautela extrema
[...]
(HC 585.241/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO [...] PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA [...] In casu, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que
restou demonstrada a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, em que o acusado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, adentrou em um estabelecimento comercial, rendeu um funcionária do local e subtraiu determinada quantia em dinheiro, sendo o corréu o responsável por conduzir o paciente até a loja e dar fuga após o término empreitada criminosa
, circunstâncias que evidenciam o risco ao meio social e recomendam a prisão preventiva para garantia da ordem pública [...] Habeas corpus não conhecido
” (HC 571.340/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Além disso, a suposta atuação do paciente mediante premeditação/dissimulação induz maior reprovabilidade da conduta, de modo a reforçar a necessidade prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Confira-se:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA [...] ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA [...] RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO [...] Apresentada
fundamentação concreta para a determinação da cautelar
[...] no qual se faz alusão às circunstâncias fáticas, as quais indicam a
premeditação
do delito, cometido pelo paciente e outros dois réus [...]
não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva
[...]”
(RHC 97.331/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 15/10/2018)

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI [...] PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO [...] A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, para garantia da ordem pública,
diante do modus operandi da suposta conduta criminosa
,
indicando a periculosidade do recorrente
que, mediante grave ameaça perpetrada com emprego de arma branca (faca), teria adentrado estabelecimento comercial e abordado a vítima,
passando-se por cliente
. Na sequência, o recorrente, empunhando a faca e encostando-a contra a costela da vítima, exigiu-lhe o celular e o notebook, oportunidade em que esta, desvencilhando-se do agente, saiu em disparada chamando por socorro [...]”
(RHC 93.446/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO [...] PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. AMEAÇA À VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA [...] O Juiz de primeiro grau, ao indeferir o pedido de liberdade ao réu, manteve a prisão preventiva para garantir a ordem pública, ante a apontada periculosidade do paciente,
evidenciada pelo modus operandi por ele utilizado - conforme denúncia, a premeditação do delito com outro agente
-, e pela ameaça proferida contra a vítima, após o cometimento do crime, no intuito de turbar a instrução criminal. Ordem denegada
” (HC 457.622/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018)

No que diz respeito à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, demonstrado o
periculum libertatis
que autoriza o sequestro corporal, fica claro que a imposição das medidas previstas no artigo 319, do CPP, não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública,
verbis
:

“[...] Considerando-se a imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostram adequadas e suficientes para garantir a ordem pública. Habeas corpus do qual não se conhece”
(HC 536.484/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,julgado em 25/08/2020, DJe 09/09/2020)

De mais a mais, “
eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva
” (STJ, HC n. 560.986/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6
a
Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022